Tribunal: TJDFT
Processo: 0038879-29.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0038879-29.2008.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: GUILHERMINA GONÇALVES DOS SANTOS DESPACHO Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 15286994), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem, para a observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 636.553 (Tema 445). A ementa do referido paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso. (RE 636553, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 26/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido decidiu que (ID 15286979): ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL POR MORTE. CASSAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA APÓS 16 (DEZESSEIS) ANOS DA SUA CONCESSÃO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA ANTES DA EDIÇÃO DA LEI DISTRITAL No 2.834/2001. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL No 9.784/1999. DECADÊNCIA QUINQUENAL RECONHECIDA. 1. A possibilidade de a Administração Pública utilizar de seu poder de autotutela para anular e revogar os seus próprios atos, quando eivados de nulidades, deve respeitar os efeitos decorrentes do direito adquirido gerado e incorporado ao patrimônio material e moral do particular; em todo caso, observado o prazo máximo de 05 (cinco) anos. 2. Para as situações jurídicas consolidadas antes da edição da Lei Distrital no 2.834/2001, deve ser observado analogicamente o artigo 54 da Lei Federal no 9.784/99, que disciplina a decadência quinquenal para revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública, período de ausência de norma específica. Precedentes do c. STJ. 3. Tendo em vista que a cassação da pensão por morte, concedida em 31.07.1991, à beneficiária que atualmente possui idade bem avançada, somente veio a ocorrer em 03.10.2006, razoável se reconhecer a decadência quinquenal em desfavor da Administração Pública. 4. Apelo não provido. Sentença mantida. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031